Tribunal: STF
Processo: RHC 93307
Classe: RHC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
   INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. EXAME
   DE FATOS E PROVAS. NÃO-CABIMENTO.
Não é inepta a denúncia que,
   apesar de sucinta, descreve o fato típico, imputando ao
   recorrente a participação no crime.
O trancamento da ação penal
   não é cabível em habeas corpus quando depender do reexame de
   fatos e provas.
Recurso ordinário não provido.